Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROTESTO DE CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Súmula 503 do STJ.
2. É possível o protesto de cheque, com o objetivo de interromper a prescrição, realizado após o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva, mas dentro do prazo quinquenal para o ajuizamento da ação monitória.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.